Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700600-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARQUES NOBRE FILHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar ao ente público a liberação do veículo do agravado, mediante o pagamento de 30 (trinta) diárias de depósito. O veículo em questão é uma motocicleta utilizada exclusivamente para fazer trilhas e, por isso, não recebe emplacamento. O agravante se acidentou e, na ocasião, o veículo foi recolhido ao depósito do DETRAN_DF, onde se encontra até o momento; ao requerer a liberação do bem junto ao órgão público o agravante teve o pedido negado, sob o fundamento de que não foi comprovada a propriedade do bem; o agravante alega, entretanto, que é impossível comprovar documentalmente a cadeia dominial do bem, uma vez que o antigo proprietário faleceu; requer, em sede de tutela de urgência, a revogação da decisão atacada para que o Detran reconheça a propriedade do veículo, permitindo sua liberação como pagamento de eventuais multas e taxas referente às diárias, no limite de 30 (trinta) dias. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição (art. 1.226 do Código Civil). Nesse sentido, as motocicletas utilizadas exclusivamente para trilhas contêm apenas a numeração do motor e do chassi, os quais são relacionados à nota fiscal, não possuindo, assim, numeração de renavam, e consequentemente não necessitado da realização de transferência junto aos órgãos de trânsito quando alienadas. No caso, o agravante juntou aos autos o recibo de compra e venda assinado pelo último proprietário do veículo, bem como comprovante de transferência de valores pagos pelo bem, à época da transação (ID 45290512), o que comprova a compra da motocicleta, de modo que não há por que mantê-la no depósito público. No que se refere à limitação do pagamento do número de diárias a 30 (trinta), o Enunciado de Súmula n° 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”. (Acórdão 1275190, publicado no PJe: 31/8/2020). Para aplicação do entendimento uniformizado, é preciso que haja instrução probatória a fim levantar os valores das diárias a serem pagas, bem como do valor do veículo atualizado, informação não constante do processo. Assim, demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da demora no que se refere à retirada do veículo do depósito, uma vez que corre o risco de se deteriorar sem uso e sem manutenção, a liberação é medida que se impõe. Noutro giro, não estão presentes os mesmos requisitos no que concerne à limitação do número de diárias a serem pagas pelo agravante. De tal forma, DEFIRO a retirada da motocicleta descrita nos autos mediante o pagamento, pelo agravante, dos encargos devidos e das diárias de depósito, sem limitação no tempo. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora